Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708078-58.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, MULTIBRA INSTITUIDOR - FUNDO MULTIPLO, MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA, PLANO LOSANGO PREVMAIS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS contra sentença da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de MULTIBRA INSTITUIDOR – FUNDO MÚLTIPLO, BRADESCO SA, MULTIPENSIONS BRADESCO e PLANO LOSANGO PREVMAIS, julgou improcedente o pedido de pagamento do valor de R$ 179.428,65 – correspondente à diferença entre o valor total constante na conta aplicável e o valor já pago. Em despacho (ID 51861000), o julgamento foi convertido em diligência para que MULTIBRA INSTITUIDOR – FUNDO MÚLTIPLO apresentasse os seguintes documentos: 1) o contrato de previdência complementar pactuado com Márcia Barros dos Santos; 2) o requerimento efetuado pela participante para concessão do benefício, em que conste todas as informações pertinentes; 3) o documento que conste se a mãe, Maria do Carmo, foi previamente inscrita como dependente; 4) o requerimento efetuado por Maria do Carmo na data da solicitação do benefício. Manifestação da MULTIBRA INSTITUIDOR (ID 52422831). Em homenagem ao contraditório, intime-se a apelante para manifestação quanto aos novos documentos juntados pela apelada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator